Tribunal: STF
Processo: AP 426
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-18
Data de publicação: 2008-12-18

Ementa:
PROCESSO PENAL - IMPUTAÇÃO. Sob o ângulo da imputação, vigora no
   processo penal o critério da individualização, havendo de ficar
   demonstrada, para chegar-se ao acolhimento do pedido formulado na
   denúncia, a ligação entre o acusado e o ato que se diz
   configurador da prática delituosa.